Tribunal: TJSP
Processo: 2347614-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Direito Urbanístico – Instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR – Embargo municipal – Pedido liminar a fim de que se reverta a decisão administrativa, emitida sem observância à Lei Municipal no 12.625/2022, que regulamenta a instalação das chamadas ETRs – Utilização pelo Município do Código de Obras local e do Plano Diretor para fundamentar embargo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Direito Urbanístico – Instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR – Embargo municipal – Pedido liminar a fim de que se reverta a decisão administrativa, emitida sem observância à Lei Municipal no 12.625/2022, que regulamenta a instalação das chamadas ETRs – Utilização pelo Município do Código de Obras local e do Plano Diretor para fundamentar embargo – Ausência de citação da lei especial e posterior que discrimina com especificidade o modelo de instalação do equipamento urbano e seus requisitos (art. 4o) – Decisão reformada – Agravo provido.